Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722746-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SALVADOR FERRAZ PAIVA, RODRIGO SALVADOR FERRAZ PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRMAOS FERRAZ LTDA e Outros, ora executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de IRMAOS FERRAZ LTDA, RICARDO SALVADOR FERRAZ PAIVA, RODRIGO SALVADOR FERRAZ PAIVA, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF e 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021, os autos foram redistribuídos a esta Vara de Execução Fiscal, em razão de criação de Unidade Judiciária. Os corresponsáveis tributários opuseram Exceção de Pré-Executividade no ID 103648380, pugnando pela declaração da prescrição ordinária e intercorrente. Alegou que o despacho ordenando a citação dos devedores ocorreu na vigência da redação originária do art. 174, parágrafo único, do CTN, quando somente a citação pessoal tinha propriedade de interromper a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. Assim, sustentou que a prescrição inicial ocorreu em 05/10/2004, tendo em vista que a constituição definitiva da dívida ativa se deu em 05/10/1999. Sobre a prescrição intercorrente, afirmou que o instituto ocorreu em duas ocasiões; a primeira, quando foi juntado aos autos o AR sem cumprimento, em 16/08/2002; a segunda, quando a Fazenda Pública foi devidamente intimada em 12/02/2014 a indicar bens passiveis de penhora e quedou-se inerte por 7 anos e 4 meses, se manifestando somente em 18/06/2021. Instado a se manifestar, o Distrito Federal inseriu a impugnação de ID 111239991, rechaçando a prescrição. Sucinto Relatório. DECIDO. Concernente à prescrição ordinária, nos termos do artigo 174, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional): "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Da análise dos autos, sobretudo, dos documentos inseridos no ID 43667719, verifico que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 1999, enquanto a ação executiva foi ajuizada na data de 05/12/2001, dentro do quinquídio legal. Os AR’s de citação expedidos em 22/03/2002 (págs. 3/5) retornaram cumpridos, sem a finalidade atingida (págs. 6/7, 9/12 e 14/19). Aberta a vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF, o Exequente protocolou requerimento em 08/01/2003 (pág. 24), no qual pugnou pela expedição de ofício à Receita Federal para o encaminhamento de cópia da última declaração de bens dos Executados. O requerimento em referência não foi submetido à apreciação do Juízo. Afora isso, o Distrito Federal peticionou em 08/01/2003 (pág. 26), com requerimento para a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, enquanto adotava as providências administrativas necessárias ao normal andamento do feito. Por certidão emitida na data de 15/01/2003 (pág. 29), foi deferido o prazo de suspensão requerido pela Fazenda Pública. Ocorre que, logo depois, na certidão emitida em 24/02/2003 (pág. 30), a Secretaria da 2a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhou os autos ao arquivo provisório. O processo executivo somente retornou com sua tramitação normal, na data de 25/06/2009 (pág. 31), quando foi feita a carga dos autos à Procuradora do Distrito Federal. Ora. Não há falar-se em prescrição inicial, porquanto são patentes a ausência, a demora e o equívoco na prestação jurisdicional, evidenciando a inegável falha atribuível, exclusivamente, ao Poder Judiciário. Por oportuno, mister consignar que o período transcorrido entre 24/02/2003, quando o processo foi equivocadamente encaminhado ao arquivo provisório, e 25/06/2009, data da carga dos autos à Procuradoria do Distrito Federal, não pode ser considerado para fins de prescrição. Feito isso, o Exequente voltou a movimentar o feito em 14/01/2010 (pág. 32), quando requereu a citação dos Executados nos endereços atualizados. O mandado de citação em referência foi expedido, apenas, em 08/08/2011 (pág. 80), sendo que retornou cumprido, sem a finalidade atingida (vide págs. 81 a 91). Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral do DF em 21/10/2011 (pág. 92), o Exequente se manifestou em 07/12/2011 (pág. 93), com pedido de citação editalícia dos Executados e arresto/penhora de seus ativos financeiros. O pleito fazendário foi apreciado e deferido, somente, na decisão de 15/03/2013 (pág. 97). A diligência realizada junto ao BacenJud, em 15/03/2013 (págs. 98/99), resultou infrutífera. O Edital de citação expedido na pág. 100, por sua vez, foi publicado em 02/08/2013 (pág. 101). Remetidos os autos à Procuradoria-Geral do DF, na data de 13/09/2013 (pág. 103), o Exequente protocolou o petitório de 21/01/2014 (pág. 106), com requerimento de penhora dos ativos financeiros dos Executados, via BacenJud. O pleito fazendário foi deferido na decisão de 12/02/2014 (pág. 114), logrando a penhora parcial do valor de R$ 2.050,00, pertencente ao corresponsável, RODRIGO SALVADOR FERRAZ PAIVA (pág. 116). O corresponsável em referência foi intimado da penhora parcial, apenas, na data de 29/01/2019 (vide Edital de pág. 118). Afora isso, conquanto tenha sido lavrada a Certidão de Remessa dos autos à Curadoria Especial, na data de 24/07/2019 (pág. 120), o processo físico foi encaminhado para digitalização, sendo, posteriormente, inserido na Plataforma do PJ-e, em 31/08/2019. Posteriormente, em 01/03/2021, os autos vieram redistribuídos a este Juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. Com isso, se constitui incontroverso o fato de a demora na prestação jurisdicional persistir, tornando a evidenciar a inegável falha atribuível ao Poder Judiciário, o que obsta o reconhecimento da prescrição, na forma aventada pelos Excipientes, consoante enunciado da Súmula no 106, do STJ. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta no ID 103648380 e, assim, AFASTO a incidência da prescrição. (...)” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de origem, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, afastando as alegações de prescrição ordinária e intercorrente, sob o fundamento de que a demora na citação seria atribuível ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ. Irresignados, os agravantes sustentam que a citação por edital somente ocorreu em 2013, mais de 13 anos após a constituição definitiva do crédito tributário, datada de 05/10/1999, sem que tenham sido esgotados os meios disponíveis para localização dos executados. Alegam, ainda, que a Curadoria Especial foi intimada para manifestação apenas em 2021, o que compromete a regularidade da relação processual. Argumentam que a paralisação do feito entre 2003 e 2009 decorreu de requerimento expresso da própria Fazenda Pública, que solicitou a suspensão e o arquivamento dos autos, não podendo a inércia ser atribuída ao Judiciário. A parte agravante destaca, ainda, que a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), reconhece que a ciência da Fazenda Pública quanto à frustração da citação ou à inexistência de bens penhoráveis é suficiente para deflagrar automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, independentemente de requerimento formal. Sustenta que, mesmo desconsiderando o período de arquivamento, o lapso temporal entre a constituição do crédito e a citação supera o prazo legal de cinco anos, configurando a prescrição. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição ordinária ou, subsidiariamente, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40 da Lei no 6.830/80, respectivamente. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. O artigo 174, § Único, I, do CTN dispõe que: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) No caso, a constituição definitiva do débito fiscal ocorreu em janeiro de 1999, tendo a execução fiscal sido ajuizada em março de 2002 (Id. 43667719 – págs. 1 e 3 – autos de origem). Dessa forma, o ajuizamento da ação deu-se dentro do prazo quinquenal, o que afasta a ocorrência da prescrição ordinária. Ademais, quanto ao fato de a citação da parte agravante/executada ter ocorrido apenas em 2013, verifica-se que tal demora não pode ser imputada ao exequente, uma vez que decorreu de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Explico. A parte exequente/agravada requereu ao juízo de origem a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de realizar diligências para localização do endereço dos executados, o que foi deferido (Id. 43667719 – págs. 26 e 29 – autos de origem). Contudo, encerrado o prazo, o processo deveria ter sido retomado imediatamente, o que só ocorreu em 2010 (Id. 43667719 – pág. 32 – autos de origem), com a citação da parte executada sendo efetivada apenas em 2013. Assim, observa-se que a paralisação do processo entre 2003 e 2010, bem como a posterior demora na citação, não decorreram de inércia da parte exequente, mas sim de entraves operacionais da Justiça, o que afasta a incidência tanto da prescrição ordinária quanto da prescrição intercorrente. Nesse sentido, dispõe a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Dessa forma, tendo em vista que os relevantes lapsos temporais de inatividade verificados na execução fiscal de origem decorrem de entraves do próprio Judiciário, e não havendo indícios de desídia da parte exequente/agravada, não se verifica a probabilidade do direito recursal invocado. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2025 12:54:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora